Tribunal: TJPA
Processo: 0808110-51.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808110-51.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

AGRAVADO: MARIA DO PERPETUO SOCORRO GARCIA CASTRO

PROCURADOR: PERCEU FRANCISCO FRIZA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. SUSPENSÃO DE DÉBITO E RESSARCIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Estado do Pará S/A - Banpará contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital que, em ação ordinária movida por Maria do Perpétuo Socorro Garcia Castro, concedeu tutela de urgência determinando a suspensão dos descontos de um empréstimo consignado supostamente fraudulento e o ressarcimento das parcelas já debitadas. A autora da ação alegou que o empréstimo, no valor de R$ 188.000,00, teria sido liberado sem sua autorização. O banco agravante pleiteia a revogação da tutela de urgência, argumentando a ausência de prova de verossimilhança e a inexistência de conduta lesiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão de tutela de urgência em casos de alegação de fraude bancária, de modo a justificar a suspensão de descontos e o ressarcimento de valores debitados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tutela de urgência exige a presença cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

4.

A probabilidade do direito encontra-se presente em razão dos indícios de fraude apresentados pela autora, que alegou não ter autorizado a contratação do empréstimo.

5.

O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação decorre da possibilidade de descontos continuados sobre verbas de caráter alimentar, comprometendo a subsistência da autora.

6.

A reversibilidade da medida também está garantida, pois, caso a ação seja julgada improcedente, os valores poderão ser cobrados do devedor.

7.

A decisão agravada encontra-se em consonância com a jurisprudência dominante, que autoriza a suspensão de débitos em casos de suposta fraude em empréstimos consignados, visando proteger o consumidor contra descontos indevidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A tutela de urgência em casos de empréstimo consignado supostamente fraudulento é cabível quando presentes os requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano, sendo necessária para suspender descontos que comprometam a subsistência do consumidor até a resolução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CPC, art. 537, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP - AI: 2037394-41.2022.8.26.0000, Rel. Paulo Alcides, j. 16/03/2022; TJ-DF - AI: 0708683-47.2022.8.07.0000, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 02/06/2022; TJ-TO - AI: 0000970-21.2023.8.27.2700, Rel. José Ribamar Mendes Júnior, j. 29/03/2023; TJ-CE - AI: 0626122-03.2016.8.06.0000, Rel. Maria do Livramento Alves Magalhães, j. 09/06/2020.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento
e
,
no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 11 a 19 de novembro de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto pelo
Banco do Estado do Pará S/A - Banpará
em face d
a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital nos autos da
Ação Ordinária
(Proc. nº
0830925-12.2024.8.14.0301
)

ajuizada por
Maria do Perpétuo Socorro Garcia Castro
em desfavor do ora agravante
.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou o presente agravo:

“(...)

Diante disso, entendo que estão preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC, pelo que DEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte Requerente, pelo que DETERMINO que o requerido BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARÁ IMEDIATAMENTE SUSPENDA O DÉBITO E FAÇA O RESSARCIMENTO DE PARCELA(S) DO EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO objeto da presente ação, sob pena de multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) por cada lançamento, até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a ser revertido em favor da parte demandante, conforme art. 139, IV e 537, §2º do CPC.

(...)”

Nas razões recursais (Num. 19585104 - Pág. 1/39), os patronos do agravante narraram que, na ação supramencionada, a agravada alegou que teria sido vítima de um golpe, visto que foi realizada no dia 18/03/2024, sem a sua permissão, na sua conta corrente do Banco recorrente, a liberação um empréstimo consignado de forma fraudulenta no valor de R$ 188.000,00 (cento e oitenta e oito mil reais); b) amortização de valores à título de empréstimos; c) pagamento de seguro de empréstimos; d) pagamento de um título bancário no valor de R$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais); e) Transferência bancária no valor de R$ 19.432,71 para a conta de Alexandre Puliese de Melo.

Salientaram que a agravada pugnou pela concessão de antecipação de tutela para a suspensão do pagamento de qualquer parcela do referido empréstimo, tendo a autoridade de 1º grau proferido a decisão ora agravada.

Ressaltaram a existência de empréstimos anteriores realizados pela agravada de forma legítima junto ao agravante.

Sustentaram a ausência de verossimilhança que fundamentou a decisão monocrática que concedeu a antecipação de tutela em favor da agravada.

Arguiram a ausência de conduta lesiva do agravante, visto que a alegada fraude ocorreu pela conduta da própria agravada.

Aduziram que restou
evidente o equívoco do Juízo
a quo
ao determinar a suspensão integral dos descontos, sem examinar que a agravada possui empréstimos legítimos e vigentes ao tempo da ocorrência com o agravante.

Ao final, pugnaram pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, e, no mérito, pleitearam pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau.

Após a regular distribuição do recurso, o feito foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
ID 19803196 - Pág. 1/4
, indeferi o pedido de efeito suspensivo e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação da agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

A agravada não apresentou contrarrazões ao presente recurso, conforme demonstra a certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado deste Egrégio Tribunal (
Num. 20385657 - Pág. 1).

O ilustre Procurador de Justiça, Dr.
João Gualberto dos Santos Silva
, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parquet
, conforme preceitua o art. 178 do CPC (
Num. 20406833 - Pág. 1
/3).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito do presente recurso.

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida
pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação Ordinária

ajuizada por Maria do Perpétuo Socorro Garcia Castro
em desfavor do

Banco do Estado do Pará S/A – Banpará, deferiu pedido de tutela de urgência formulado pela agravada, determinando que o banco agravante suspendesse o débito de um suposto empréstimo fraudulento existente em nome da agravada e que fizesse o ressarcimento das parcelas pagas do referido empréstimo.

Inicialmente, ressalto que, para a antecipação dos efeitos de tutela, o art. 300 do NCPC exige a presença dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca do tema, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam o seguinte:

“Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela.”

“Também é preciso que a parte comprove a plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução.”
(Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC - Lei 13.105/2015. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, nota 3 e 4 ao art. 300 do CPC, p. 857 e 858)

Destarte, o requisito do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação consiste na análise das consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito pleiteado, ou seja, o risco ao resultado útil do processo.

A constatação da probabilidade do direito, por sua vez, compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada, bem como que as chances de êxito do Requerente, na demanda, são consideráveis.

No caso dos autos, em cognição sumária da situação de direito material, vislumbra-se a probabilidade do direito alegado, além do perigo de dano, de modo a justificar o acolhimento do pedido de antecipação de tutela de urgência formulado pela agravada, visto que
existem indícios de que o empréstimo realizado em nome da recorrida pode ter sido, em tese, fraudulento.

Outrossim, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação reside no fato de que a agravada poderia sofrer descontos elevados em seus vencimentos, privando-a de recursos necessários à sua sobrevivência.

Ademais, é importante ressaltar que caso a demanda seja julgada improcedente pela autoridade de 1º grau, os descontos poderão ser realizados normalmente nos vencimentos da agravada, não se podendo falar em irreversibilidade da tutela de urgência concedida na origem, visto que não geraria prejuízos ao agravante.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes jugados da jurisprudência pátria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Alegação de fraude na contratação de empréstimo bancário em nome da autora. Concessão da tutela a fim de determinar a suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo, pena de multa diária. Inconformismo da ré. Presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Medida não gera prejuízo à instituição financeira e poderá ser futuramente revertida. 'Astreintes'. Valor mantido. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-SP - AI: 20373944120228260000 SP 2037394-41.2022.8.26.0000, Relator: Paulo Alcides, Data de Julgamento: 16/03/2022, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO ESTELIONATÁRIO - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS BANCÁRIOS - POSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS CONSTANTES NO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 c/c art. 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, o juiz pode deferir a tutela de urgência recursal, desde que presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Evidenciando-se a plausibilidade da alegação em relação fraude bancária em desfavor da consumidora, bem como demonstrado o perigo de dano decorrente do desconto em folha de pagamento, de incontroverso caráter alimentar, de parcelas de empréstimo bancário, torna-se necessária a suspensão dos descontos bancários, a fim de minorar o prejuízo da parte vulnerável e hipossuficiente. 3. Recurso provido.
(TJ-DF 07086834720228070000 1429116, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 02/06/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 15/06/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS ADVINDOS DE SUPOSTO EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1
. O Juízo de origem ao deferir a liminar de suspensão dos descontos da parte requerente seguiu entendimento adotado por esta Corte de Justiça, tendo em vista que, em regra, deve ser deferida a medida acautelatória nos casos como da espécie por pairar dúvidas acerca da efetiva contratação dos empréstimos. 2. De igual modo há preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, posto que a probabilidade de direito evidencia-se ante a possibilidade dos empréstimos serem, de fato, fraudulentos, ao passo que o risco ao resultado útil do processo estampa-se diante dos descontos ocorrerem mensalmente e privarem a parte requerente, ora agravada, de parte de sua aposentadoria.
3. Recurso conhecido e improvido. (TJ-TO - AI: 00009702120238272700, Relator: JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR, Data de Julgamento: 29/03/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. ALEGATIVA DE CONTRATO FRAUDULENTO. DEFERIDA TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. PRESENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1 - Diante da negativa de contratação e restando noticiada a ocorrência de empréstimo fraudulento, necessária se faz a suspensão dos descontos referentes a tal empréstimo consignado até que sejam apurados os indícios de fraude. 2 - O perigo de dano resta demonstrado, na medida em que a demora para a prestação da tutela pode acarretar prejuízo financeiro à parte agravada, haja vista se tratarem de descontos realizados em verba de natureza alimentar, comprometendo assim o seu sustento.
3 - Agravo de instrumento conhecido e improvido. (TJ-CE - AI: 06261220320168060000 CE 0626122-03.2016.8.06.0000, Relator: MARIA DO LIVRAMENTO ALVES MAGALHÃES, Data de Julgamento: 09/06/2020, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2020)”

Por conseguinte, inexistem razões para reformar a decisão agravada, uma vez que esta se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo Monocrático.

É como voto.

Belém,
11
de
novembro
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 19/11/2024